Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701921-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMI ARAUJO DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a fornecer ao agravante o tratamento de oxigenoterapia hiberbárica (câmara hiperbárica), para recuperação de intervenção cirúrgica em região genital, realizada em virtude de traumatismo por acidente de trânsito (atropelamento). Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. Na origem, o Ministério Público oficiou no sentido de ser desfavorável à concessão da medida, por não vislumbrar a urgência. DECIDO. A concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1.019, I, do CPC). A probabilidade do direito alegado pela parte não se acha evidenciada no processo. O relatório médico não é circunstanciado. Não há descrição sobre a imprescindibilidade do tratamento. O médico assistente apenas sugere o procedimento (ID 139983026 – processo de origem 0755724-59.2022.8.07.0016). De igual forma, não resta demonstrado o perigo de dano. Não há informação precisa acerca da urgência do tratamento. O relatório informa que o paciente se acha em condições clínicas estáveis. O segundo relatório médico também é vago, pois assinala apenas que o procedimento deve ser ministrado o mais rápido possível (ID 139983026 – PAG 2). Nesse quadro, não vislumbro, nesse momento, estarem presentes os elementos para deferir a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Por envolver questão de natureza técnica, mostra-se necessário o exame por profissional com conhecimento técnico (art. 10, Lei 12.153/2009), para trazer informações sobre a eficácia do tratamento para o caso, assim como se é referenciado no âmbito do SUS. Para tanto, o Tribunal de Justiça local dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, capacitado para a análise técnica das questões em causa (art. 10, Lei 12.153/2009 c/c Portaria GPR 1170/2018), que deve se pronunciar. Deverá acompanhar o ofício os laudos médicos e as principais peças do processo, além de outros documentos úteis para subsidiar o parecer. Apresentada a nota técnica, independentemente de conclusão, abra-se vistas às partes para se manifestarem. Após, ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito